Tribunal: CARF
Processo: 10680.901895/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901895/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.603 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO.
RETENÇÃO DE CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
CSLL -Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em
observância ao regime de competência. No caso de o valor apurado de CSLL,
após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo
de CSLL, este sim, passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901895/2013-76
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor de R$
80.397,47.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações não foram
totalmente homologadas, pois o direito creditório pleiteado foi reconhecido apenas parcialmente,
no valor de R$ 66.697,13, conforme detalhado no campo 3 do despacho de e-fls. 4:

Tal resultado deveu-se em função da confirmação a menor da seguinte retenção de
CSLL:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, pedindo a homologação integral das compensações declaradas. Para tanto, em
resumo, argumentou o seguinte (sem destaques no original):
“As retenções na fonte efetuadas pelo DNIT, por conta de CSLL, no montante
de R$143.804,66 (cento e quarenta e tres mil, oitocentos e quatro reais e
sessenta e seis centavos)estão demonstradas na planilha anexa (Doc II) à qual
estão acostadas as Notas Fiscais que lhe deram origem.
Pelo exame da planilha podemos constatar que na primeira semana de janeiro
de2004, mais precisamente nos dias 02 e 07, o DNIT pagou o valor das Notas
Fiscais 0674, 0683,0684, 0685, 0687, 0691e 0692, todas elas emitidas no ano
calendário de 2003, no período que vai de Agosto a Outubro, perfazendo um
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

montante de R$ 1.370.029,98, efetuando a retenção, entre outras, de 1,0% de
CSLL, que totalizou R$ 13.700,29, a saber:

O total dessas retenções corresponde exatamente ao valor "não confirmado"
conforme relatório do Despacho Decisório ora atacado.
Tais retenções foram contabilizadas pela interessada segundo o regime de
caixa, nas datas dos pagamentos das N.Fs. pelo órgão contratante, momento da
efetiva retenção, todas no curso do ano calendário de 2004, como autorizado
pela IN — SRF 21/1979, fundamentada no Artigo 10, inciso II, § 3°, alíneas a)
e b) do Decreto Lei 1.598/77.A Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.
Ciente da decisão de primeira instância em 04/08/2020 (e-fls. 225), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31/08/2020 (e-fls.31), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, aponta a ocorrência da homologação tácita, pois as compensações
teriam ocorrido em 2005, quanto que a não homologação teria se dado no ano de 2013.
No mérito, afirma que o Acórdão recorrido teria omitido o ato de que “na época
da emissão das notas fiscais no idos de 2003 (Doc3) em comento não havia a exigência de
indicar as retenções dos tributos”, exigência que teria ocorrido apenas após a edição da lei
10.833/2003.
No mais, repisa o argumento de que as retenções glosadas se referem a notas
fiscais emitidas no ano anterior (2003) ao período de apuração aqui analisado (2004), mas que
foram pagas pela fonte pagadora apenas no ano de 2004, como restaria comprovado pelos
registros contábeis e extratos bancários que junta em anexo ao seu Recurso Voluntário.
Finaliza defendendo o direito de juntar documentos após o prazo de apresentação
da impugnação.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A preliminar de homologação tácita é improcedente. Como bem observado pela
própria recorrente em sua peça recursal, a homologação por decurso de prazo legal
(homologação tácita) está prevista no artigo 74, parágrafo 51 da lei 9430/1996, e que estipula o
prazo de cinco anos para análise da compensação, mas que se inicia a partir “da data da entrega
da declaração de compensação”.
Logo, como a recorrente transmitiu a DCOMP 40940.07273.190808.1.7.03-6802
em 19/08/2008, o prazo se encerraria em 19/08/2013. No entanto, a própria defesa da recorrente
foi protocolada em 14/05/2013, após a ciência do despacho decisório, que ocorreu em
17/04/2013 (e-fls. 22), não havendo a configuração de ocorrência de homologação tácita, motivo
pelo qual rejeito a preliminar.
E a alegação de prescrição, apresentada na primeiro parágrafo da e-fls. 38,
também deve ser rejeitada pois os débitos não homologados estão com a sua exigibilidade
suspensa até conclusão do julgamento administrativo, nos termos do artigo 151, inciso II do
Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo”

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente,
mantendo-se o Acórdão recorrido na sua íntegra.
Como já relatado, trata-se de analisar crédito de saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário 2004. O crédito foi parcialmente reconhecido em virtude da não validação de
algumas retenções. A própria recorrente relaciona estas retenções em suas peças de defesa,
esclarecendo que estão relacionadas a serviços prestado no ano de 2003. Este breve relato é
suficiente para compreender o motivo por que a RFB não identificou nos seus sistemas estas
retenções glosadas: tratam-se de retenções referentes ao ano-calendário 2003. A fonte pagadora
(DNIT) não cometeu qualquer erro ou irregularidade no preenchimento da DIRF, pois estas
retenções glosadas foram corretamente declaradas em DIRF obedecendo o regime de
competência.
A recorrente pretendeu computar estas retenções no ano-calendário de pagamento
dos serviços prestados (2004) e não no ano de competência (2003). E na tentativa de justificar
este procedimento é que a recorrente argumenta no seu Recurso Voluntário que “na época da
emissão das notas fiscais no idos de 2003 (Doc3) em comento não havia a exigência de indicar
as retenções dos tributos” pois “a obrigação de efetuar essas retenções passou a existir com
base nos artigos 30 e 34 da Lei 10.833/2003. Essa lei é datada de 29/12/2003 e só foi publicada
no dia 30/12/2003, justamente para produzir seus efeitos tributários no exercício seguinte”.
Trata-se de argumento sem sentido lógico. É fato notório que a retenção na fonte
de CSLL por órgãos da Administração direta e indireta já estava prevista na lei 9430/1996, no
seu artigo 64:
“Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade
social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

pela percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço
prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a
ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido,
será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.”

A lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos das
pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.” 2
E o Decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
(Aplicando-se também à CSLL) devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde
que as receitas correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

Logo, a retenção na fonte de CSLL e IRPJ, e por conseguinte o seu fato gerador,
ocorre no momento em que a renda financeira é auferida, motivo pelo qual a retenção deve ser
computada na apuração do tributo no ano-calendário em que ocorreu a sua retenção, que no caso
presente é o ano de 2003.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.603 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901895/2013-76

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.
Portanto, resta esclarecido pela própria recorrente os motivos para a não validação
das retenções glosadas, visto se tratarem de serviços prestados no ano-calendário 2003.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 234
DF CARF MF
Original